Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704240-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO AGRAVADO: GRAZIELE LINHARES GARCIA ORTIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e por FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA – HEMOCENTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0710645-17.2023.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelos executados/agravantes em impugnação ao cumprimento de sentença. Os agravantes alegam ilegitimidade ativa da agravada, pois não teria sido contemplada pelo título judicial exequendo, uma vez que a condenação estampada no título recaiu apenas sobre o Distrito Federal, enquanto a requerente/agravada seria servidora da Fundação HEMOCENTRO. Destacam que o título exequendo contemplou apenas os servidores da administração direta do Distrito Federal. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que demonstrada a probabilidade de seu provimento, além de haver risco de dano grave a possibilidade de imposição de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer. No mérito, postulam a reforma da decisão, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Inicialmente, impende registrar que, no juízo de origem, os requeridos/agravantes suscitaram a ilegitimidade de parte sob a perspectiva da ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Nas razões do presente recurso, entretanto, suscitaram ilegitimidade ativa da requerente/agravada. A despeito da aparente inovação em 2a Instância de julgamento, trata-se de teses deduzidas sob a mesma argumentação, qual seja, de que inexiste título executivo em favor da agravada, por recair a condenação apenas sobre o Distrito Federal e abranger somente os integrantes dos quadros da administração direta, enquanto a agravada seria servidora do Hemocentro, supostamente não alcançado pela condenação. Feita tal ressalva, cumpre verificar se presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A Fundação Hemocentro de Brasília teve sua criação autorizada pela Lei Distrital no 206, de 12/12/1991, cujo art. 1o estabelece: “Art. 1o - Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a criar, no âmbito de sua competência, a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde.” Além disso, o art. 8o da lei assegura autonomia administrativa, financeira e patrimonial à entidade. Por outro lado, dispõem os arts. 9o, 10 e 11, in verbis: “Art. 9o - Aos servidores do Instituto de Saúde lotados no Hemocentro será facultada a opção pela Fundação Hemocentro de Brasília, cujo direito deverá ser exercido no prazo de 60 (sessenta) dias, após a promulgação desta lei. Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão à conta de dotações próprias do orçamento do Distrito Federal autorizado a abrir crédito suplementar para atender às despesas iniciais. Art. 11 - À exceção dos cargos de confiança e dos preenchidos na forma do art. 9o desta lei, os demais serão preenchidos através de concurso público a ser realizado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da aprovação dos Estatutos. O Estatuto da entidade foi aprovado pelo Decreto no 14.598, de 04/02/1993 (revogado pelo Decreto no 34.539, de 31/07/2013), cujo art. 2o, parágrafo único, dispõe que a “F.H.B. é unidade de administração fundacional vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal”. A leitura dos dispositivos acima transcritos mostra que, a despeito da personalidade jurídica própria e da autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade, de caráter científico-tecnológico, educacional e finalidade de prestação de serviço social, permaneceu vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, constituindo verdadeira “simbiose”, por assim dizer, com a Administração Direta. Corrobora tal conclusão o fato de que as fichas financeiras da agravada foram expedidas pela Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal (ID Num. 172108109 – autos de origem), bem como o contracheque correspondente ao mês de 08/2023, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde (ID Num. 172808331, autos de origem). Por fim, releva destacar que a representação em Juízo tanto do Distrito Federal quanto do Hemocentro é realizada pela mesma Procuradoria, demonstrando a identidade do quadro de pessoal. Nesse cenário, a princípio, constata-se que a agravada seria vinculada à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde e, portanto, ao próprio Distrito Federal, de modo a ser beneficiar do título judicial exequendo. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap